Tribunal: STF
Processo: HC 196738
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. As circunstâncias fáticas do crime denotam o envolvimento do paciente com a criminalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Widmark Jones Motta Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.758.298/SP (evento 3, fls. 314-9).
    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. O agravante deixou de impugnar da decisão agravada, de forma específica, o óbice da Súmula 282 do STF. 3. Agravo regimental não conhecido. ”
    No presente writ, alega a Impetrante, em síntese, a viabilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3). Requer, em medida liminar e no mérito, seja afastado o “ônus da impugnação específica aplicada ao caso concreto” e o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região ponderou que o paciente tentou embarcar com 483 (quatrocentos e oitenta e três gramas) de cocaína, acondicionadas em cápsulas no interior de seu corpo, a ser transportada para Paris, França. Para a recusa do redutor do artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), fundamentou que a forma de acondicionamento da droga (acondicionada em 33 cápsulas de formato cilíndrico no interior do corpo do réu), a habitualidade do acusado na prática delitiva, como se extrai de sua confissão indiciária no sentido de que já havia feito o mesmo serviço, para o mesmo traficante, em duas outras oportunidades : “(...) é a terceira vez que aceita esse serviço do mesmo traficante consistente em levar a droga para o exterior (sendo que das vezes anteriores uma foi para Barcelona e outra para África)", bem assim a certidão de movimentos migratórios (ID 21755018) demonstram, estreme de dúvidas, que o acusado se dedica às atividades criminosas, bem como integrava organização criminosa ‘.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o posicionamento anterior e assentou que ‘[c]oncluído pelo Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, que o recorrente é integrante de organização criminosa, bem como se dedica ao tráfico de drogas, pelas circunstâncias do cometimento do delito’.
    Assim, se as circunstâncias concretas do delito revelam a dedicação do paciente à atividade criminosa, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    A fundamentação invocada é racional e justifica a não aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.
    Como cediço, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do art. 33, § 4°, e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se identifica no presente caso. 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. 
    Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena l (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora